Tribunal: TJBA
Processo: 8003469-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003469-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão. Alegação de omissão quanto à constituição em mora do devedor fiduciante.
Notificação devolvida com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão, alegando omissão quanto à análise da constituição em mora do devedor, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “não procurado”.

II – Questão em discussão

2.
O cerne da inconfo
rmidade reside em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do embargado, especialmente diante da devolução com a anotação de “não procurado”.

III – Razões de decidir

3. A omissão alegada não se verifica. O acórdão foi peremptório ao sustentar a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, pois sequer se buscou entregar a notificação extrajudicial no endereço previsto no contrato. Eis que a interpretação concedida refletiu a jurisprudência da própria Corte da Cidadania, consoante a jurisprudência anexada aos autos, posterior ao tema.

4. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que desvirtua sua finalidade legal, nos termos do art. 1.022 do CPC/20
15.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento
consolidado no STJ e em tribunais pátrios.

6. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não constituem via adequada para revisão do julgado, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
8003469-29.2025.8.05.0000
,

em que
é
e
mbargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Embargado
EDUARDO FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.